Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0721040-93.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RAFAEL PAPINI RIBEIRO PACIENTE: CRISTIANO GIORGIO FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CRISTIANO GIORGIO FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em favor de NATHIELLE ALVES DE SOUZA. Em breve síntese, aduz o impetrante que a manutenção das medidas protetivas impostas ao paciente pelo Juízo de origem caracteriza manifesto constrangimento ilegal, sobretudo em razão do pedido de arquivamento do inquérito promovido pelo Ministério Público. Discorre acerca do registro de ocorrência policial para apurar suposta lesão corporal praticada pelo réu contra sua ex-namorada, ensejando a fixação das seguintes medidas protetivas: “- Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros.” Esclarece que, em 04/03/2021, por ocasião da realização de audiência, foram acrescentadas pelo Juízo as seguintes medidas: proibição de o Requerido frequentar os estabelecimentos indicados no id 81021877, dos autos 0701594- 56.2021.8.07.0016, quais sejam: BAR BRAZOLIA, BAR COMPLEXO FORA DO EIXO, BAR VERSÃO BRASILEIRA, BAR ROYAL LOUNGE BSB, RESTAURANTE LAGUNA DRINKS AND F00D, pelo prazo de 120 dias, a contar desta data Diz que, após a análise das provas colhidas, o Ministério Público requereu o arquivamento dos autos quanto ao delito de lesão corporal pela falta de justa causa, bem como a revogação das medidas protetivas determinadas nos autos do processo de n. 0743588-98.2020.8.07.0016, ao argumento de que a vítima reconheceu em seu depoimento que foi ela quem iniciou a disputa, ao beijar forçadamente o paciente e segui-lo após sua saída do bar no qual se encontraram. Logo, afirma que a vítima teria reconhecido que foi ela quem atacou o paciente. Pede a concessão da ordem, com a consequente revogação das medidas protetivas de urgência fixadas nos autos do processo no 0743588-98.2020.8.07.0016. É o breve relato do necessário. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Não é o caso dos autos. Isso porque não se vislumbra, de plano, constrangimento ilegal em razão da manutenção de medidas protetivas visando proteger a vítima, mesmo que haja manifestação do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito policial, notadamente quando a decisão se baseou em fatos plausíveis contemporâneos, relados pelas partes envolvidas e testemunhas. Ademais, as medidas protetivas de urgência possuem caráter autônomo, de forma que dispensam até mesmo a instauração de inquérito policial ou de processo criminal em desfavor do agressor, podendo ser deferidas inclusive no âmbito de ação cível. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FEITO CRIMINAL ARQUIVADO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DAS MEDIDAS. TUTELA INIBITÓRIA. CARÁTER AUTÔNOMO. SUBSISTEMA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO. 1. Em conformidade com a doutrina mais autorizada, as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. 2. O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art. 226, § 8o da Constituição da República. (...) (RHC 74.395/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020) (...) De início, cumpre esclarecer que as medidas protetivas previstas na Lei n° 11.340/03 visam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, o que prescinde da existência de ação judicial, seja no âmbito criminal ou cível. Nesta senda, impende destacar elucidativa lição da doutrina acerca do tema: A própria Lei Maria da Penha não dá origem a dúvidas, de que as medidas protetivas não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam. Assemelham-se aos writs constitucionais que, como o habeas corpus ou o mandado de segurança, não protegem processos, mas direitos fundamentais do indivíduo. São, portanto, medidas cautelares inominadas, que visam garantir direitos fundamentais e "coibir a violência" no âmbito das relações familiares, conforme preconiza a Constituição Federal (art. 226, § 8o). (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 149) (...). (HC 340.624/SP, Min. Maria Thereza de Assis Moura, grifei); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014, grifei). Por outro lado, da leitura da ata de audiência, verifica-se que as medidas protetivas foram fixadas pelo prazo de 120 dias, a partir do dia 04/03/2021, encontrando-se na iminência de serem expiradas. Destarte, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Mostra-se recomendável a colheita de informações da d. Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para, em colegiado, analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam influir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator